Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-28.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008703-28.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), PEDRO VALDO LEMANSKI - CPF: 390.023.229-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO VALDO LEMANSKI - CPF: 390.023.229-68 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1008703-28.2022.8.11.0040

APELANTES: BANCO FICSA S/A e PEDRO VALDO LEMANSKI

APELADOS: BANCO FICSA S/A e PEDRO VALDO LEMANSKI

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PARCIAL PROCEDENCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO FICSA S/A e PEDRO VALDO LEMANSKI
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência da relação contratual referente ao empréstimo consignado nº 010112263548;
b
) condenar o requerido à restituição de indébito de forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, ambos a partir do desconto;
c
) determinar que o valor depositado judicialmente pelo autor seja
restituído ao requerido após o trânsito em julgado da sentença e,
d
) determinar a sucumbência de forma recíproca, na proporção de 50% para cada parte, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor que sucumbiu (autor) e valor da condenação (requerido)

Em seu recurso, o autor –
PEDRO VALDO LEMANSKI
(ID nº 186892698), alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à indenização por dano moral e à restituição dos valores de forma dobrada.

Já o
recorrente
BANCO FICSA S/A
(ID nº 186893154)
,
argui pr
eliminarmente que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem intimação para especificação de provas, bem como designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito,
sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo consignado em discussão, bem como o total conhecimento do autor quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação pela biometria facial – assinatura eletrônica/contrato digital
; discorre sobre a impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões ao autor no ID nº 186893157 (autor), pelo desprovimento do apelo requerido.

Sem contrarrazões, pelo requerido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado,
arguiu o requerido/apelante a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem determinação de intimação para especificação de provas, bem como designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se
dos autos que o autor
PEDRO VALDO LEMANSKI
,

ajuizou
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO FICSA S/A
)
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por idade perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o Banco Bradesco S.A.

Esclareceu que apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, no dia 01/12/2021, ao consultar seu extrato foi surpreendido com o depósito no valor de R$11.757,95, relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 010112263548, a ser pago em 84 parcelas de 307,00, tendo como remetente o banco requerido/agravante.

Ressaltou que entrou em contato com a agência do requerido informando do equívoco, contudo, como não obteve êxito na solução da questão, procurou o PROCON dando abertura ao procedimento de nº 00021986/2021 na data de 07/12/2021.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº
186892688
), o requerido esclareceu sobre os procedimentos da contratação de forma digital;
sustentou a legitimidade do contrato e dos descontos efetivados no benefício do autor, visto que a contratação ocorreu de forma digital
e por meio de assinatura eletrônica – “
selfie
”
no dia 01/12/2021, consoante se observa da Cédula de Crédito Bancário nº
010112263548 e
documentos de ID nº
186892689 - Pág. 1/23,
motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Em sua impugnação à contestação (ID nº 186892694), o autor refutou a tese defensiva do requerido, ao argumento de que
“[...] Essa não é a verdade dos fatos, vista que o autor não contratou o consórcio consignado, objeto da discussão, o que de fato aconteceu foi o induzimento do mesmo por dolo do requerido, que o contatou via ligação telefônica e pediu que enviasse seus documentos, sob a alegação de que o mesmo possuía um crédito a receber no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proveniente do seu auxílio aposentadoria [...].”
(Sic. ID nº 186892694)

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Paula Saide B. Messen M. Casagrande.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário nº 10112263548
, acostada no ID nº 186892689, na qual consta a assinatura digital do autor, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa das cópias no ID nº 186892689 - Pág. 1/23.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de
R$11.757,95
disponibilizado na conta da parte autora e a aquiescência desta com o referido valor, posto que, a despeito de alegar que não contratou o citado empréstimo com o requerido, somente teve a iniciativa de ajuizar a presente ação e solicitar a autorização para depositar o valor em juízo em 24/08/2022, ou seja, depois de decorridos mais de oito (8) meses da contratação.

Ademais, não procede a alegação constante da impugnação à contestação de que “
[...] o autor não contratou o consórcio consignado, objeto da discussão, o que de fato aconteceu foi o induzimento do mesmo por dolo do requerido, que o contatou via ligação telefônica e pediu que enviasse seus documentos, sob a alegação de que o mesmo possuía um crédito a receber no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proveniente do seu auxílio aposentadoria [...].”
(Sic. ID nº 186892694)

Isto porque, verifica-se que o requerido teve a diligência de acostar aos autos juntamente com a contestação todo o dossiê da contratação digital havida entre as partes e extrai-se que seu item
“Detalhes do seu empréstimo”
, é claríssimo ao explicitar todos os termos do contrato, bem como o aceite (“sim”) do autor quanto estes, não havendo, portanto, que se falar em induzimento a

erro, senão vejamos:

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelante logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor/apelado, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Por consequência, fica revogada a liminar concedida no ID nº
186892683, e autorizada a parte autora a proceder o levantamento do valor depositado no ID nº 186892686.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023